Tribunal: TJMT
Processo: 1041562-31.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1041562-31.2021.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[IUEE/IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

PARTE(S):

[ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0001-77 (AGRAVANTE), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), NEOENERGIA S.A - CNPJ: 01.083.200/0001-18 (AGRAVANTE), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (AGRAVANTE), JULIO CESAR ESTRUC VERBICARIO DOS SANTOS - CPF: 012.719.597-12 (ADVOGADO), SILVIA BARRA CAMINHA - CPF: 696.352.421-15 (ADVOGADO), CAREM RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 886.858.291-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (AGRAVANTE), COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CNPJ: 33.541.368/0001-16 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BATISTA, FAZIO, MANZI & MILET ADVOGADOS - CNPJ: 03.948.747/0001-64 (AGRAVANTE), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), MARIA ALICE DE SOUSA - CPF: 108.117.224-06 (ADVOGADO), ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CNPJ: 33.541.368/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOENERGIA S.A - CNPJ: 01.083.200/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTONOMIA DAS AÇÕES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM OBSERVADA MEDIANTE LIMITAÇÃO DOS PERCENTUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu Execução Fiscal em razão da procedência dos Embargos à Execução, sem a fixação de honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a dupla condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, tanto nos Embargos à Execução quanto na Execução Fiscal, quando esta última foi extinta em decorrência da procedência daqueles.

III. Razões de decidir

A extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário nos embargos demonstra que o exequente deu causa ao ajuizamento e à manutenção indevida da demanda executiva, incidindo o princípio da causalidade.

A execução fiscal e os embargos à execução possuem natureza jurídica autônoma, tramitação própria, pedidos distintos e exigem atuação técnica específica em cada processo, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios em ambos os feitos.

A cumulação de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução não configura bis in idem, pois remunera atividades processuais distintas desenvolvidas em ações autônomas.

A fixação de honorários complementares na execução fiscal deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a soma dos percentuais arbitrados na execução e nos embargos não ultrapasse os limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios em 2% do valor da causa na execução fiscal, em caráter complementar à verba já arbitrada nos embargos, preservando-se o teto legal e evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1) A procedência dos embargos à execução, com reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário e extinção da execução fiscal, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios também no processo executivo, em observância ao princípio da causalidade. 2) A execução fiscal e os embargos à execução constituem ações autônomas, permitindo a fixação cumulativa de honorários advocatícios sem configuração de bis in idem. 3)A cumulação dos honorários fixados na execução fiscal e nos embargos à execução deve respeitar os limites percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 587, REsp 1.520.710/SC; STJ, Súmula 153; TJMT, Apelação Cível nº 10006916320228110092, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 0000846-51.2014.8.26.0511, Rel. Des.
Antonio
Celso Faria, 8ª Câmara de Direito Público, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RE
LATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BATISTA, FAZIO, MANZI & MILET ADVOGADOS
contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra
decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível
do recorrente
, para manter a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº1041562-31.2021.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do apelante
,
extinguiu o feito em razão dos Embargos à Execução n.º 1007159-02.2022.8.11.0041, os quais foram julgados procedentes, resultando na extinção do débito executado e, consequentemente, na ação executiva.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“é nula a decisão monocrática que deu negou provimento ao Recurso de Apelação sem levar o recurso ao julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato grosso”.

Alega que
“artigo 85, §§1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil prevê expressamente que a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao vencedor na execução, seja ela resistida ou não, e, pelo princípio da causalidade, esse ônus deve ser suportado por quem efetivamente deu causa à instauração do processo”.

Assevera que “
como a execução é ação autônoma, a jurisprudência nacional, liderada por este C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº. 1520710/SC, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema nº 587, entende pela possibilidade de condenação da Fazenda Exequente em honorários de sucumbência quando os embargos, defesa heterotópica da execução fiscal, são julgados procedentes”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de fixar os honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (337221384).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA

MARIA ALICE DE SOUSA, OAB/PE 52973.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº1041562-31.2021.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do apelante
,
extinguiu o feito em razão dos Embargos à Execução n.º 1007159-02.2022.8.11.0041, os quais foram julgados procedentes, resultando na extinção do débito executado e, consequentemente, na ação executiva.

Pois bem.

Inicialmente aduz a nulidade da decisão monocrática.

Insta consignar que é desnecessária a submissão à Turma Julgadora deste
Eg
. TJMT, quando a decisão está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, não havendo que falar em nulidade.

No que tange ao mérito, insiste o recorrente na tese de que os honorários devem ser fixados com base no princípio da causalidade.

A título de refirmar o entendimento já exposto, a controvérsia reside na possibilidade de condenação do exequente em honorários na Execução, quando já fora nos Embargos à Execução julgados procedentes.

É cediço que o arbitramento de honorários de sucumbência tem a finalidade de remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

É sabido ainda que os Embargos à Execução e a Execução são ações autônomas, admitindo a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais nelas fixados, a fim de remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado em ambos os processos.

In
casu
, no Embargos fora fixado no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conformeos critériosprevistos nos §§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, valor esse que abarca as duas ações, já que o executivo fiscal foi extinto em decorrência da procedência dos embargos.

Com efeito, não há justificativa para o arbitramento de honorários sucumbenciais também na execução.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DUPLA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nova condenação da exequente nestes autos executivos, extinto apenas em decorrência da referida procedência dos embargos, feriria o princípio da razoabilidade e caracterizaria bis in idem, o que não é admitido.
2. Em que pese o
incabimento
da condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial, não se vislumbra atitude temerária que pudesse justificar a sua condenação nas penas por litigância de má-fé, uma vez que agem nos limites dos direitos de ação e defesa” (N.U 0000496-22.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 27/08/2019)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT,
AgRg
nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (
2
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
2
8
DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL- CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Batista, Fazio, Manzi & Milet Advogados
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito oriundo da CDA nº 2021446996 (FETHAB).

Consta dos autos que, após o ajuizamento da execução, as executadas opuseram embargos à execução, os quais foram julgados totalmente procedentes, com reconhecimento da nulidade do crédito tributário, resultando na extinção do débito e da própria execução fiscal.

Na origem, ao apreciar a execução, o magistrado, inicialmente, fixou honorários por equidade; contudo, em sede de embargos de declaração, reformou a conclusão para afastar a condenação em honorários na execução, sob o fundamento de que a verba sucumbencial já havia sido fixada nos embargos à execução, sendo indevida nova condenação, sob pena de
bis in idem
.

Inconformada, a parte apelante sustenta, em síntese, a necessidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios também na execução, com base no art. 85 do CPC, no princípio da causalidade e na aplicação dos Temas 587 e 1.076 do STJ.

Apresentadas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que os honorários já fixados nos embargos abrangem ambas as ações, sendo incabível nova condenação.

O recurso foi apreciado monocraticamente pelo Relator, que o conheceu e negou provimento, ao fundamento de que, embora execução e embargos sejam ações autônomas, no caso concreto os honorários fixados nos embargos já remuneram integralmente a atuação profissional, não sendo cabível nova verba na execução, sob pena de duplicidade.

É o relato dos autos.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Observa-se que, o eminente Relator, em seu Voto, pontuou que a fixação de nova verba honorária na execução configuraria
bis in idem
, porquanto já houve a devida remuneração do trabalho advocatício quando do julgamento dos embargos à execução, os quais, além de constituírem o meio efetivo de resistência à pretensão executiva, foram integralmente procedentes e resultaram na própria extinção do feito executivo.

Nessa linha, a verba honorária arbitrada naquele âmbito já contemplou o proveito econômico obtido pela parte vencedora, não havendo espaço para nova fixação sem que se incorra em duplicidade indevida.

Ademais, pontuou que, a imposição de honorários também na execução, nas circunstâncias do caso concreto, afrontaria os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, na medida em que implicaria remunerar novamente a mesma atuação profissional, sem que tenha havido atividade processual autônoma e relevante na execução capaz de justificar nova condenação.

A extinção do executivo, conforme ressaltado, decorreu como consequência lógica e automática da procedência dos embargos, inexistindo atuação distinta que legitimasse a fixação de honorários em separado.

Pois bem.

A extinção da execução fiscal, em razão do reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário nos embargos, demonstra que a propositura e manutenção da ação executiva foram originadas por ações atribuídas ao exequente, que deu causa ao acionamento do sistema judiciário.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, impondo ao Estado a responsabilidade pelos honorários também no processo executivo, uma vez que a parte executada foi obrigada a se defender em dois processos distintos, cada um com seus próprios atos processuais e exigindo representação técnica em ambos.

Não se configura
bis in idem
. A execução fiscal e os embargos à execução possuem natureza jurídica distinta, com tramitações separadas, pedidos e atos processuais próprios.

A condenação em honorários em cada um dos processos remunera a atuação profissional nos respectivos feitos, não tratando-se de duplicação indevida pelo mesmo trabalho, mas do reconhecimento de que foi necessário realizar a defesa técnica tanto na via incidental (embargos) quanto na via principal (processo executivo), em que houve a extinção com resolução favorável ao executado em relação à exigibilidade do crédito. A jurisprudência assim entende, vejamos:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTONOMIA DAS DUAS AÇÕES (SÚMULA 153 DO STJ E TEMA 587 DO STJ) – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, REDUZIDOS PELA METADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos embargos são autônomas e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários, limitando-se, todavia, na soma das condenações, o percentual de 20% sobre o valor da causa.

2- O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário, não havendo falar-se em bis in idem.

3. O Superior Tribunal de Justiça, após a fixação da tese no Tema 1.076, mitigou a taxatividade da aplicação da regra prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil em ações executivas fiscais em que a própria Fazenda Pública procede ao cancelamento administrativo do débito e requer a extinção da execução fiscal antes de prolatada a sentença.

4- Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006916320228110092, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/1/2025)

APELAÇÃO. Execução Fiscal. Sentença que julgou extinta e execução fiscal em razão da anulação do débito em sede embargos à execução. Ausência de fixação de honorários na execução fiscal. Recurso da executada pleiteando a fixação de honorários. Cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, uma vez que este é ação incidental de natureza autônoma, independente do feito executivo – Tema 587 do STJ. Fixação dos honorários que deve observar os limites previstos no § 2º e § 3º do artigo 85 do CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0000846-51.2014.8.26 .0511 Rio das Pedras, Relator.:
Antonio
Celso Faria, Data de Julgamento: 8/3/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 8/3/2023)

O Tema 587 do STJ (REsp 1.520.710/SC) trata da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos à execução, por serem ações autônomas. A decisão estabelece que é vedada a compensação entre os honorários dessas duas ações, mas permite que sejam cumulativos, desde que a soma dos valores não ultrapasse o limite legal previsto no Código de Processo Civil.

Esse entendimento visa garantir a remuneração adequada pelo trabalho realizado em cada uma das ações, respeitando o limite percentual estabelecido para os honorários advocatícios. A decisão também busca evitar o enriquecimento ilícito e assegurar que os honorários não sejam fixados de forma excessiva ou em duplicidade indevida.

No caso em questão, foi apresentada exceção de
pré
-executividade, o que implica a aplicação do princípio da causalidade, justificando, portanto, a fixação da verba sucumbencial.

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

(SÚMULA
153
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/3/1996, DJ 14/03/1996, p. 7115)

Além disso, o artigo 85 do CPC estabelece que os honorários são devidos em qualquer decisão judicial que imponha sucumbência, enquanto o artigo 90 do CPC dispõe que, quando houver decisão que ponha fim ao processo, a parte vencida será condenada ao pagamento de honorários, conforme o critério legal.

A jurisprudência consolidada, portanto, permite a fixação de honorários em ambos os processos, desde que respeitados os limites percentuais do CPC e que se evite o enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, para evitar qualquer excessivo, a fixação dos honorários deve garantir que a soma dos percentuais definidos em ambos os processos não ultrapasse o teto estabelecido nos artigos 85, §§ 2º e 3º do CPC, levando em conta a mesma base econômica (proveito econômico/valor atualizado da execução).

Assim, havendo honorários já fixados nos embargos em 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme os critérios previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil, mostra-se adequada a manutenção da verba honorária na execução em percentual complementar, de modo que a somatória permaneça dentro do limite legal, remunerando proporcionalmente a atuação em ambos os feitos sem ultrapassar o patamar máximo permitido.

Ante o exposto,
divirjo d
o
eminente Relator
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, a fim de fixar os honorários em 2% do valor da causa respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Acompanho o voto da divergência
, pois entendo que respeitado o limite máximo
há possibilidade de fixar os honorários sem a ocorrência do
bis in idem
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Retifico o meu voto para aderir ao voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026